Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS E APLICATIVOS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA MEDIDA.
O objetivo do processo executivo consiste em proporcionar ao credor a obtenção do seu crédito perante o devedor, mediante a adoção dos mecanismos contidos na legislação de regência.
Constatado que as medidas constritivas de satisfação do crédito da agravante foram iniciadas, com a adoção de mecanismos de busca da pretensão da exequente e, diante da ausência de proporcionalidade e viabilidade da expedição de ofício a Fintechs e aplicativos de transporte, a decisão objurgada deve ser mantida.